Tribunal: TJBA
Processo: 2000093-64.2026.8.05.0110
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000093-64.2026.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOADSON OLIVEIRA LIMA Advogado(s): THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA COM TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE DE UNIFICAÇÃO. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. OBRIGATORIEDADE DA SOMA DAS PENAS COMO PRESSUPOSTO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. UNIFICAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMPATIBILIDADE. SÚMULA Nº 716 DO STF. AUSÊNCIA DE RECONVERSÃO DE PENA ALTERNATIVA. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO À UNIFICAÇÃO PREJUDICIAL. NÃO CADASTRAMENTO DA GUIA DEFINITIVA NO SEEU. PENDÊNCIA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. GUIA DEFINITIVA JUNTADA AOS AUTOS EM 14/05/2026. INIDONEIDADE PARA AFASTAR OS EFEITOS DO TÍTULO CONDENATÓRIO DEFINITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo em execução penal interposto por Joadson Oliveira Lima contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA que indeferiu pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, sob o fundamento de existência de condenação definitiva pendente de unificação de penas. O agravante sustenta ter implementado o requisito temporal e ostentar bom comportamento carcerário, alegando que a natureza provisória da execução impediria a unificação e que a ausência de cadastramento da guia definitiva no sistema SEEU inviabilizaria a consideração da nova condenação para fins executórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se é possível a progressão de regime antes da unificação de penas quando há condenação definitiva superveniente; (ii) estabelecer se a natureza provisória da execução impede a unificação de reprimendas com condenação transitada em julgado; (iii) determinar se a ausência de cadastramento formal da guia definitiva no sistema SEEU afasta a eficácia do título condenatório para fins de execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O art. 111 da Lei de Execução Penal impõe a soma ou unificação das penas quando houver condenações por mais de um crime, sendo indispensável a consideração do total da reprimenda para aferição do requisito objetivo da progressão de regime. 4.A existência de execução provisória não impede a unificação com condenação definitiva superveniente, pois a medida resguarda os direitos executórios do sentenciado ao permitir o correto cômputo da pena e a adequada projeção dos benefícios. 5.A Súmula 716 do STF admite a progressão de regime antes do trânsito em julgado da condenação, o que reforça a possibilidade de unificação de penas em execução provisória. 6.A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de trânsito em julgado não impede a unificação das penas, embora inviabilize a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios. 7.A concessão de progressão com análise isolada de apenas uma condenação desconsidera a totalidade do histórico condenatório do executado e pode gerar benefício indevido. 8.Os precedentes invocados pela defesa tratam de hipóteses de reconversão de penas restritivas de direitos, situação distinta daquela em que ambas as condenações correspondem a penas privativas de liberdade. 9.O trânsito em julgado da condenação superveniente foi devidamente certificado nos autos da ação penal nº 0500155-02.2019.8.05.0054, sendo irrelevante, para fins de eficácia do título executivo, eventual pendência administrativa de cadastramento da guia definitiva no sistema SEEU. 10.A posterior juntada da guia definitiva aos autos da execução penal confirma a regularidade da providência de unificação e afasta a alegação de inexistência de título executivo válido. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.A progressão de regime exige a aferição do requisito objetivo com base na totalidade das penas impostas ao sentenciado, após a devida unificação das condenações. 2.A natureza provisória da execução penal não impede a unificação de penas decorrentes de condenação definitiva superveniente. 3.A ausência de cadastramento administrativo da guia definitiva no sistema SEEU não afasta a eficácia do título condenatório transitado em julgado. 4.A unificação das penas em execução provisória constitui medida compatível com o art. 111 da LEP e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111 e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 716. STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.941.373/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022. STJ, EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04.08.2020, DJe 12.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n.º 2000093-64.2026.8.05.0110, oriundo da 2º Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, tendo como agravante JOADSON OLIVEIRA LIMA e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA